Tribunal: CARF
Processo: 10280.722333/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Data de julgamento: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.722333/2011-17
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.512 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Assunto
IRPF
Recorrente
ANTÔNIO CARLOS CORREIA DIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que o processo 10280.722334/2011-53 seja apensado ao presente
e, em seguida, que ambos, já apensados, sejam vinculados ao processo 10280.722332/2011-64,
sobrestando-se o julgamento no âmbito da própria Câmara, até que haja decisão definitiva em 2a
instância relativa ao processo do Hospital Porto Dias, quando, então, os processos conexos
deverão retornar para análise e relatoria do Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (Suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário em face do Acórdão no 08-
034712, exarado pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Fortaleza/CE, fl. 219 a 230.
O contencioso administrativo tem origem no Auto de Infração de fl. 156 a 172, do
qual faz parte integrante o Relatório Fiscal de fl. 180 a 191, e é relativo ao ano-calendário de
2007.
A leitura dos documentos citados no parágrafo precedente evidencia que a
Autoridade fiscal apurou que o fiscalizado, sócio de pessoa jurídica Hospital Porto Dias Ltda,
recebeu de tal PJ rendimentos a título de distribuição de lucros em valores excedentes ao valor
escriturado.
Assim se manifestou a autoridade lançadora, fl. 165:
Neste ponto, mister destacar que o contribuinte apresentou 12 recibos de retiradas
mensais de lucros da pessoa jurídica Hospital Porto Dias LTDA., nas datas e valores nele
relacionados, da qual detinha a participação de 50% do capital social, sendo o restante
(50%) pertencente à sócia cônjuge.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10280.722333/2011-17
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.512 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722333/2011-17

Por outro lado, o reflexo tributário imputável ao contribuinte é decorrente do que
foi apurado no âmbito do procedimento fiscal (MPF 02.1.01.00-2010-00589-9)
instaurado em face da pessoa jurídica (Hospital Porto Dias LTDA.) que efetivou a
distribuição de lucros. Neste sentido, cabe transcrever os trechos da descrição dos fatos e
fundamentação legal que embasou o relatório fiscal, naquilo que pertine à presente
fiscalização:
(...)
Adicionalmente, consoante objeto social e disposições contratuais (em anexo), o
sujeito passivo é sociedade empresária limitada, com capital social distribuído entre os
sócios na proporção de 50% para cada um, tendo exercido atividades de atendimento
hospitalar, dentre outras.
O contraio social autorizou retiradas a titulo de pró-labore (cláusula sétima),
assim como. participação decorrente da distribuição dos resultados (lucros} na
proporção das respectivas quotas de capital (cláusula nona).
Neste diapasão. e tendo em vista o escopo do procedimento fiscal, a autoridade
Fiscal verificou que o sujeito passivo adotou a prática contábil de escriturar os
pagamentos referentes a distribuição de lucros mensais por intermédio da conta CAIXA
GERAL (código 1.1.1.01.0001).
O modus operandi consistia em lançar a débito da conta CAIXA GERAL diversos
cheques de emissão da pessoa jurídica, para em momento subsequente, ao final de cada
mês, dar saída a crédito da referida conta dos lucros distribuídos a cada sócio. Frise-se
que nos três primeiros trimestres as distribuições mensais foram imputadas à conta
lucros acumulados de anos anteriores (código 2.5.3.01.0001) e o último trimestre per
conta de lucros e/ou prejuízos do exercício (código 2.5.3.01.0004).
Se por um lado, não há óbice legal para a forma de escrituração adotada pelo
contribuinte, em face do Parecer Normativo CST n° 347/70, mediante lançamentos
contábeis de parte da movimentação bancária com trânsito pela conta CAIXA GERAL,
de outra monta tal prática é reveladora de que os lucros distribuídos aos sócios o foram
total ou parcialmente pagos em espécie (moeda manual), não obstante os vultosos
valores envolvidos. Isto. deve-se ao fato de que grande parte destes cheques emitidos
peto sujeito passivo (oram nominais ao emitente, conforme copias por ele fornecidas.
Sucede que, fixado o critério de amostragem (cheques com valores superiores a R$
50.000.00). conforme relação anexa ao TI de 28/02/11. a autoridade fiscal verificou que
alguns deles foram liquidados pelo sistema de compensação bancária e outros foram
emitidos nominais aos sócios/terceiros.
Diante destas circunstâncias, com base nos esclarecimentos prestados pelo
contribuinte, em 11/07/11. em resposta ao TI de 15/06/11. bem como, da análise dos
extratos bancários por ele disponibilizados, e considerando-se as circunstâncias
relacionadas aos pagamentos excedentes aos lucros contabilizados, pode-se constatar
que:
a- no mês de janeiro/2011. o cheque UNIBANCO/AG. 1741/n° 106.719. no valor
de R$ 1.200.000,00, nominal ao sócio Antônio Carlos Correia Dias, contendo anotação
no verso do cheque da conta destinatária n° 101.384-1/ag. 1741 foi efetivamente
depositado na conta-corrente conjunta dos sócios (copia da ficha cadastral, em anexo), o
qual restou comprovado petos extratos bancários/declarações destes, extratos bancários
do contribuinte e coincidência de data e valor (em anexo). Neste mês, a distribuição de
lucros contabilizada foi de R$ 900.000,00 (cópias da pg. 6 do livro Razão e da pg 72 do
livro Diário, em anexo), restando um excedente de pagamento a tributar de R$
300.000,00, na proporção de 50% (R$ 150.000.00) para cada sócio;
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.512 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722333/2011-17

b- no mês de fevereiro/2011, o cheque UNI BANCO/AG. 1741/h° 106.761, no vator
de R$ 1.200.000.00. ainda que lenha sido emitido nominal ao sujeito passivo, foi
efetivamente depositado na conta-corrente conjunta dos sócios (cópia da ficha cadastral,
em anexo), o qual restou comprovado petos extratos bancários/declarações destes,
extratos bancários do contribuinte e coincidência de data e valor (em anexo). Neste mês,
a distribuição de lucros contabilizada foi de RS 900.000.00 (cópia da pg.4 do livro
Razão, em anexo), restando um excedente de pagamento a tributar de R$ 300.000,00, na
proporção de 50% (RS 150.000,00) para cada sócio.
c- no mês de março/2011, o cheque UNIBANCO/AG. 17W 106.799, no valor de RS
1.400.000,00, ainda que tenha sido emitido nominal ao sujeito passivo, foi efetivamente
depositado na conta-corrente conjunta dos socos (cópia da ficha cadastral, em anexo), o
qual restou comprovado pelos extratos bancários/declarações destes, extratos bancários
do contribuinte e coincidência de data e valor (em anexo). Neste mês, a distribuição de
lucros contabilizada foi de RS 900.000.00 (cópias da pg.5 do livro Razão e da pg. 82 do
livro Diário, em anexo), restando um excedente de pagamento a tributar de RS
500.000.00. na proporção de 50% (RS 250 000,00) pata cada sócio. (...)
(...)'
Por outro lado. não merece guarida a alegação do contribuinte de que os
pagamentos realizados aos sócios a titulo de lucros, por intermédio de cheques
depositados e/ou nominais aos mesmos, foram realizados dentro dos limites dos lucros
acumulados refletidos na contabilidade. Inexiste na escrituração contábil lançamentos
que caracterizem antecipação de lucros pagos aos sócios por conta de período base não
encenado (trimestral), mormente, no 1°, 2° e 3° trimestres, nos quais foram efetivamente
distribuídos lucros acumulados de anos anteriores
Ad atgumentandum, o saldo inicial (01/01/07) da conta LA de anos anteriores era
de 14.204.196,08. que apôs dedução dos lucros distribuídos contabilizados no mês de
janeiro (900.000.00), resultaram no saldo final (31/01/07) de 13.304.196.08.
Considerando-se o valor de 1.200.000,00 transferidos aos sócios, em janeiro,
remanesceria um saldo final (31/01/07) de 13.004.196.08, o qual ê inferior em
300.000.00. Aplicando-se tal procedimento para os meses de fevereiro, março e abril na
qual houve um excesso de transferência aos sócios de 300.000,00, 1.300.000.00 e
100.000,00, respectivamente, em relação ao contabilizado, chegar-se-ia a um saldo
majorado de 2.000.00,00 (300,000.00 + 300.000,00 + 1.300.000.00 + 100.000,00) na
coma LA em relação ao que deveria ser transposto para o ano seguinte (2008).
Em resumo, para as pessoas jurídicas que adotam escrituração contábil com a
finalidade de distribuir com isenção lucros efetivos superiores ao lucro presumido, o
interesse na retirada de recursos reside na manipulação de contas patrimoniais, in caso.
CAIXA GERAL/BANCOS CONTA MOVIMENTO/LUCROS ACUMULADOS ANOS
ANTERIORES, haja visto que nas contas de resultado implicariam redução do lucro
contábil, provocando diminuição destes, com reflexos desfavoráveis em relação à
distribuição sem qualquer exigência tributária na pessoa fraca dos secos
Destarte, o não acolhimento de tais justificativas resguarda a Fazenda Nacional
do iminente prejuízo que adviria com o decurso do prazo decadencial, visto que na
ausência do procedimento fiscal em curso, o sujeito passivo se beneficiaria de um saldo
final fictício, representado pelo valor inflado dos lucros acumulados passível de
distribuição em anos subsequentes.
Ora, é cediço que o reflexos tributários na pessoa física dos sócios reclama
apuração em períodos mensais, haja visto que se está diante de depósitos/pagamentos
que excederam os lucros contabilizados, que por opção do contribuinte foram
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.512 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722333/2011-17

distribuídos mensalmente, parte com base em lucros apurados em balanços
correspondentes a anos anteriores (1c, 2° e 3° trimestres) e outra parte apoiada em
escrituração contábil do próprio exercício (4o trimestre). (...)
No que tange aos recibos de retiradas de lucros apresentados pelo contribuinte, os
mesmos são coincidentes em datas e valores com a escrituração contábil do Hospital
Porto Dias LTDA., refletem o valor total informado na DIRPF, não havendo de se cogitar
como recebimentos sob o mesmo título (lucro) os valores excedentes aos contabilizados,
conforme explicitado alhures.
Em suma. uma vez ultrapassados os fundamentos que caracterizaram as retiradas
como rendimentos tributáveis, no que tange aos excedentes aos lucros distribuídos
contabilizados, e considerando-se que o sujeito passivo também recebeu pagamentos a
titulo de pró-labore (cópias da pg. 97/108/109/111 dos livros Razão, em anexo), há de se
refazer a base de cálculo do IRPF incidente sobre o somatório dos rendimentos recebidos
no mês, aplicando-se a tabela progressiva mensal vigente à época (art. 1o. inciso I da Lei
n° 11.482/07).
Por fim. ressalta-se que os documentos (extratos bancários)/ esclarecimentos
entregues/prestados pela pessoa jurídica Hospital Porto Dias LTDA., no âmbito do
procedimento fiscal contra ela instaurado (MPF 02.1.01 00-2010-00589-9). foram
utilizados pela autoridade fiscal como prova ao presente lançamento, eis que
indispensáveis e intrinsecamente vinculados aos fatos referentes à distribuição de
lucros/rendimentos ao sócio contribuinte.
Cientificado do lançamento pessoalmente em 15 de setembro de 2011, fl. 157,
inconformado, o contribuinte apresentou a impugnação de fl. 180 a 191, em 13 de outubro de
2011, em que tratou de questões que, em sua avaliação, demonstrariam a insubsistência da ação
fiscal, as quais foram assim sintetizadas pela Decisão recorrida:
“II - DAS PRELIMINARES
Senhora: Julgadores, antes de adentramos no mérito da presente lide, necessário
esclarecer que este processo está baseado em fatos relacionados à distribuição de lucros
efetuada pela empresa Hospital Porto Dias Ltda., CNPJ (MF) sob o n° 84.154.608.0001-
60. no ano-calendário de 2007. da qual o Impugnante participa com 50% (cinqüenta por
cento) do capital social, empresa esta que também foi objeto de auditoria fiscal, realizada
pelo mesmo AFRFB, em atendimento ao MPF 0210100/00589/10. que resultou em auto
de infração, relativo, entre outras, à muita isolada prevista no art. 9o. da Lei 10426/02. que
compõe o PAF 10280.722332/2011-64. em decorrência, na visão do fisco, de excesso de
distribuição de lucros.
Dessa forma, necessário que este PAF só venha a ser apreciado por essa E Turma
de Julgamento, apôs a decisão do referido PAF 10280.722332/2011-64.
III - DO MÉRITO
Senhores Julgadores o auto de infração ora impugnado é totalmente improcedente,
confirme se demonstrara adiante: (...)
Submetida ao crivo da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, a
impugnação foi considerada improcedente, cujas conclusões estão sintetizadas na Ementa abaixo
transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
LUCRO DISTRIBUÍDO AO SÓCIO EXCEDENTE AO VALOR ESCRITURADO.
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2201-000.512 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722333/2011-17

A parcela do lucro diminuída de todos os imposto e contribuições a que estiver sujeita a
pessoa jurídica, também poderá ser distribuída sem a incidência do imposto, desde que a
empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com observância da lei
comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas para
apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver optado, ou seja, o lucro
presumido ou arbitrado.
A isenção se aplica em relação aos lucros ou dividendos distribuídos por conta de lucros
apurados em balanço da pessoa jurídica.
O valor da parcela creditada ao sócio que excedeu os valores escriturados é tributável na
forma da lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do Acórdão da DRJ, em 13 de janeiro de 2016, conforme Termo de fl. 240,
ainda inconformado, o contribuinte apresentou, em 11 de fevereiro de 2016, o Recurso
Voluntário de fl. 241 a 254, em que reitera os argumentos expressos na impugnação, dentre os
quais a mesma preliminar, em que afirma que o presente é vinculado ao processo
10280.722332/2011-64 e reafirma sua convicção de que o presente só deve ser julgado após a
decisão do citado processo, já que, na hipótese de constatação de inexistência do alegado excesso
na distribuição de lucros pelo Hospital Porto Dias, não haverá objeto a ser analisado por este
PAF.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por preencher as demais condições de admissibilidade,
conheço do Recurso Voluntário.
Como restou claramente evidenciado no relatório supra, a presente autuação tem
lastro em procedimento fiscal anterior, levado a termo junto ao Hospital Porto Dias LTDA, em
que se constituiu, nos autos do processo 10280.722332/2011-64, crédito tributário por falta de
retenção de IRRF sobre valores pagos aos sócios, um deles o atual recorrente e outro o seu
cônjuge, Sra. Adriana Bárbara Porto Dias, que também foi autuada nos autos do processo
10280.722334/2011-53.
Tendo em vista que o cerne da celeuma administrativa contida no presente
processo reside exatamente na distribuição de lucros pelo Hospital Porto Dias, cuja regularidade,
caso confirmada, resultaria na necessidade de se reconhecer a improcedência da autuação fiscal
formalizada contra os sócios, é salutar que o presente processo seja julgado somente após a
conclusão do contencioso instaurado pela impugnação ao lançamento da PJ, o qual aguarda
distribuição e julgamento deste Conselho Administrativo, sendo certo que o tema é competência
da 1a Sejul.
Assim dispõe o Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2201-000.512 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722333/2011-17

I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para esses
já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que entender
estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da Câmara ou da
Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal não
estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao processo
principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo na
Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo
principal.
Pelo que foi acima exposto, estamos diante de um caso menos comum, já que o
presente processo está vinculado ao de no 10280.722332/2011-64, do Hospital Porto Dias Ltda,
por ser dele reflexo. Contudo, há, ainda, o processo que trata do lançamento junto ao cônjuge do
ora recorrente, o de no 10280.722334/2011-53, cuja vinculação ao presente se dá por conexão.
Por razão de bom senso, seria salutar que os processos conexos (dos sócios)
fossem julgados em conjunto, submetidos ao mesmo Relator, do que resultaria a necessidade de
distribuição a este Relator do processo 10280.722334/2011-53, que tramita nesta Seção de
Julgamento.
Por outro lado, é mais que salutar, é indispensável, que estes dois (dos sócios)
sejam julgados apenas após concluído o julgamento em 2a Instância do processo reflexo (o do
Hospital), que aguarda distribuição na 1a Seção.
Não obstante, o formato definido regimentalmente para tais situações é diverso. A
distribuição do processo conexo, neste caso, deveria ser requerida por Conselheiro e decidida
pelo Presidente da Seção. Já o sobrestamento para aguardar o julgamento do processo reflexo,
que tramita em Seção diversa, deveria se dar por resolução.
Neste cenário, entende este Conselheiro que, por economia processual, as duas
questões (distribuição por conexão e sobrestamento) devem ser objeto de uma só ato, devendo-se
converter o julgamento em diligência para tanto.
Conclusão
Tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e fundamentos
legais que integram o presente, voto pela conversão do julgamento em diligência, para que o
processo no 10280.722334/2011-53 seja apensado ao presente e, ainda, que ambos, já apensados,
sejam vinculados ao processo no 10280.722332/2011-64, sobrestando-se o julgamento no âmbito
da própria Câmara, até que haja decisão definitiva em 2a instância relativa ao processo do
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2201-000.512 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722333/2011-17

Hospital Porto Dias, quando, então, os processos conexos deverão retornar para análise deste
Relator.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Original